Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-12.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7700 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801027-12.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ADELLE ELLEN RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO. VERBAS SOCIAIS PREVISTAS NO ART. 7º DA CF/88, ESTENDIDOS AOS SERVIDORES POR FORÇA DO ART.39, §3º DA CF/88. VERBAS CORRESPONDENTES A 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. EXCLUI-SE DA CONTENÇÃO TÃO SOMENTE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO 2014/2015 COMPROVADAMENTE ADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Constituição Federal/88 assegura aos trabalhadores direitos sociais insculpidos em seu art. 7º.

2.

O servidor comissionado faz jus aos direitos sociais previstos no art. 7º da Magna Carta, estendidos aos servidores por força do §3º do art. 39 da CF/88, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

3.

Verificado vínculo jurídico administrativo, não se cogita verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura de CTPS, aviso prévio, FGTS e segura desemprego.

4.

Havendo,
in casu,
comprovação de adimplemento de 1/3 de férias relativos ao período aquisitivo de 2014/2015, exclui-se a referida condenação da sentença apelada.

5.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de
Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1
ª Vara Cível de Abaetetuba/PA, que, nos autos da
AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada por

ADELLE

ELLEN RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, condenando
o requerido ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do serviço prestado para a municipalidade.

Consta dos autos que a requerente foi nomeada em cargo comissionado de Secretária de Escola Municipal, pelos períodos de 04 de agosto de 2009 a 30 de novembro de 2009, 09 de março de 2010 a 30 de junho de 2010, 01 de agosto de 2010 a 30 de setembro de 2010, 28 de agosto de 2013 a 13 de dezembro de 2013, 08 de maio de 2014 a 30 de junho de 2014, e 01 de agosto de 2014 a 30 de junho de 2016.

Em razão disto, requereu fosse adimplidas férias regulamentares, não gozadas, alusivas aos anos de 2014, 2015 e 2016 além do terço constitucional desses períodos, 13 º salários dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, FGTS de 2013, 2014, 2015 e 2016 além dos 40% do FGTS.

Em sentença o magistrado de piso decidiu parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência,
CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora: 1) o décimo terceiro

salário integral de 2015;

2) os décimos terceiros salários proporcionais a 4/12 de 2013, a 7/12 de

2014 e a 6/12 de 2016;

3) férias integrais acrescidas de 1/3 do período aquisitivo de 2014/2015 e

2015/2016; e

4) férias proporcionais a 4/12 do período aquisitivo 2013/2014, devidamente acrescidas

de um terço; tendo por base os salários efetivamente recebidos pela parte requerente, em

montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença,
tudo nos termos da fundamentação.

(...)

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais); e, por outro lado, CONDENO o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a Fazenda Pública Municipal interpôs Apelação Cível alegando não ter restado comprovada o não recebimento de décimo terceiro e férias proporcionais, uma vez que os documentos constantes dos autos não compreendem a todos os períodos alegados.

Afirma que dos poucos meses em que foram juntados demonstrativos de pagamentos, é possível verificar ter sido adimplido o 1/3 de férias do mês Junho/2016, os quais a autora alega não ter recebido.

Assim, requer a reforma da sentença, decidindo pela improcedência dos pedidos autorais, ou, ao menos que seja abatido o valor referente a 1/3 de férias que restou comprovado nos autos.

Por fim, pugna ainda a majoração dos honorários de sucumbência devidos ao procurador do Ente Municipal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de se manifestar haja vista a ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção no feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O cerne do inconformismo do apelante se dá sobre o direito do recorrente em receber ou férias de 1/3 e 13º salário proporcionais, referentes aos períodos em que exerceu função comissionada de Secretária de Escola Municipal.

Pois bem. Prevê a Constituição Federal no art. 37, II da Constituição Federal de 1988, o seguinte:

“II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Sabe-se que o vínculo que se estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, visto que, se reverte de natureza administrativa, não havendo que se falar em qualquer estabilidade ou compensação decorrente de eventual exoneração, tampouco de direito à percepção de depósitos fundiários, já que a própria Constituição Federal assegura a dispensa ad nutum pela Administração Pública, tratando-se de ato discricionário, subordinado apenas aos critérios de oportunidade e conveniência do administrador.

Em sendo assim, quanto às verbas pleiteadas, o servidor comissionado faz jus
aos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Magna, estendidos aos servidores por força do § 3º do art. 39 da CF/1988, neles incluídos o recebimento das verbas correspondentes a 13º salário e adicional de férias, ora pleiteadas, sob pena de enriquecimento indevido da Administração.

Evidencie-se que não se trata de contrato temporário, mas de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, não incidindo limitação temporal, de forma que não se verifica burla ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, II, da Carta Magna.

Verificado o vínculo de trabalho diferenciado do autor com a administração pública municipal, vínculo jurídico-administrativo, ele não faz jus às verbas e direitos eminentemente trabalhistas, tais como, assinatura da CTPS, aviso prévio, FGTS e seguro-desemprego, mas sim aqueles devidos aos servidores públicos, consoante previsto no dispositivo constitucional já referido, quais sejam, eventual saldo de salários, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

Dito isso, denoto que o
ente público não comprovou que adimpliu tais verbas, não se desvencilhando, do seu ônus da prova, nos moldes do art.
373
, inciso
II
, do
CPC
.

Contudo, cumpre frisar que das fichas financeiras juntadas aos autos, comprova-se, pelo documento de ID. 2983337 - Pág. 6, ter sido adimplido o 1/3 de férias relativo a 2014/2015, mais especificamente em Junho de 2015, de modo que este deve ser excluído da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados, tenho que a lide não apresenta alto nível de complexidade, a matéria debatida é unicamente de direito, dispensando a produção de provas orais, testemunhais e periciais. Assim como, também não se cuida de ação que exija dos patronos um grau de zelo e esforço elevados, portanto, pode-se afirmar que não há razões a justificar a majoração da verba honorária para além do valor fixado.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 1/3 de férias referente ao período aquisitivo de 2014/2015, mantendo os demais comandos nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021